Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORAS REALIZADAS SOBRE IMÓVEIS. BEM REGISTRADO NO NOME DA EXECUTADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VENDA DE COTA-PARTE. ART. 624 DO CPC. PENHORA ANTERIOR. USUFRUTO VITALÍCIO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O imóvel penhorado encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da executada, devendo subsistir o ato constritivo. 1.1. O pedido de desconstituição da penhora do imóvel que se encontra registrado em nome da executada ao argumento de que houve venda de cota-parte a terceiro encontra óbice no artigo 18 do Código de Processo Civil, que prescreve: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 1.2. Por conseguinte, quem for o atual proprietário, pode utilizar-se de ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos nos termos do art. 674 do CPC.
2. Inexiste óbice ao registro de nova penhora sobre o imóvel, observados o direito de preferência e anterioridade da constrição.
3. É certo que “O direito do nu-proprietário pode ser alienado ou constrito, e, por conseguinte, pode ser objeto de penhora a nua-propriedade de imóvel com usufruto vitalício, ficando resguardado o direito real de usufruto até sua extinção” (Acórdão 1159174, 07204269320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E, no caso, nenhum óbice à penhora, já que eventual dificuldade de eventual alienação não constitui impedimento à constrição.
4. Os princípios da menor onerosidade e da economicidade mencionados pelos executados devem ser observados considerando também que a execução se realiza no interesse do credor, que, em resposta à impugnação à penhora, reafirmou o interesse na manutenção das constrições ainda que eventual alienação possa ser dificultada
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.